Tribunal: STF
Processo: RE 367285
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-29
Data de publicação: 2005-03-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. LIMITAÇÃO DE JUROS REAIS.
NÃO-AUTO-APLICABILIDADE DO ART. 192, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 648/STF.
A decisão recorrida está em perfeita
consonância com o entendimento firmado por esta Corte, por ocasião
do julgamento da ADI 4, relator Ministro Sydney Sanches. Incidência,
 no presente caso, da súmula 648 deste Tribunal.
Ademais,
consoante o disposto no art. 557 do CPC, ao relator é permitido
negar seguimento a recurso quando a matéria em debate se refira a
tema pacificado nesta Corte.
Agravo regimental a que se nega
provimento.